Tribunal: TCU
Processo: 001.377/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2375/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.377/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson Teodoro Ramos Filho (XXX.369.805-XX); Andre Luis Carvalho Santos Souza (XXX.568.395-XX); Augusto Cesar Alves Arifa Coelho (XXX.134.361-XX); Claudia Magalhaes Vieira (XXX.076.507-XX); Daniel Marcos Pereira Dourado (XXX.266.021-XX); Gesiane Rodrigues de Jesus (XXX.943.246-XX); Liliane Augusta Fernandes Melo (XXX.476.941-XX); Luciano Delmo de Alencar Filho (XXX.642.408-XX); Luiz Claudio Gomes da Silva Junior (XXX.915.321-XX); Paulo Amaral Cardoso (XXX.070.471-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.